Tribunal: TJSP
Processo: 2136455-40.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas
Órgão julgador: Ivana David
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Criminal; Bauru/DEECRIM UR3 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 3a RAJ;
Data de julgamento: 2020-07-21
Data de publicação: 2020-07-21

Ementa:
HABEAS CORPUS – EXECUÇÃO PENAL – IMPETRAÇÃO VISANDO ASSEGURAR AO PACIENTE A BENESSE DA PRISÃO DOMICILIAR, ANTECIPANDO-SE A PROGRESSÃO DE REGIME POR CONTA DE ALEGADO RISCO DE CONTÁGIO PELA PANDEMIA COVID-19.
DECISÃO QUE INDEFERIU A BENESSE DA PRISÃO DOMICILIAR SUFICIENTEMENTE MOTIVADA, EXPOSTAS AS RAZÕES DE DECIDIR E NÃO SE DEDUZINDO QUALQUER IRRESIGNAÇÃO NO JUÍZO DE ORIGEM.
IMPETRAÇÃO

Ementa:
HABEAS CORPUS – EXECUÇÃO PENAL – IMPETRAÇÃO VISANDO ASSEGURAR AO PACIENTE A BENESSE DA PRISÃO DOMICILIAR, ANTECIPANDO-SE A PROGRESSÃO DE REGIME POR CONTA DE ALEGADO RISCO DE CONTÁGIO PELA PANDEMIA COVID-19.
DECISÃO QUE INDEFERIU A BENESSE DA PRISÃO DOMICILIAR SUFICIENTEMENTE MOTIVADA, EXPOSTAS AS RAZÕES DE DECIDIR E NÃO SE DEDUZINDO QUALQUER IRRESIGNAÇÃO NO JUÍZO DE ORIGEM.
IMPETRAÇÃO EXCEPCIONALMENTE CONHECIDA – PLEITO DE MODIFICAÇÃO OU REEXAME DO JUÍZO DE INDIVIDUALIZAÇÃO DA SANÇÃO PENAL, NOTADAMENTE QUANTO À FIXAÇÃO OU MUDANÇA DE REGIME DE CUMPRIMENTO DA PENA, QUE É ESTRANHO AO CABIMENTO DE HABEAS CORPUS – PRECEDENTES – DIREITO ALEGADO QUE SE MOSTRARIA CONTROVERSO, OBSERVADA A TOMADA DE PROVIDÊNCIAS PELA ADMINISTRAÇÃO PENITENCIÁRIA EM RAZÃO DA PANDEMIA COVID-19, OBEDECIDA NO QUE IMPORTA A RECOMENDAÇÃO CNJ 62/2020 – CONSTRANGIMENTO ILEGAL EVIDENTEMENTE NÃO CARACTERIZADO – ORDEM DENEGADA.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000556121
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2136455-40.2020.8.26.0000, da Comarca de Bauru, em que é paciente JOÃO CARLOS
CAETANO e Impetrante DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 4a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Conheceram da
impetração e denegaram a ordem. V.U. , de conformidade com o voto do relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CAMILO LÉLLIS
(Presidente) e EUVALDO CHAIB.
São Paulo, 21 de julho de 2020.
IVANA DAVID
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2136455-40.2020.8.26.0000 -Voto no 20.148
2
Voto no 20.148
Habeas Corpus no 2136455-40.2020.8.26.0000
Impetrantes: MARIA CECILIA REMOLI DE SOUZA LOPES e FABIO DI
SALVO ARTHUR (DEFENSORIA PÚBLICA)
Paciente: JOÃO CARLOS CAETANO
Impetrado:
MM.
JUÍZO
DA
UNIDADE
REGIONAL
DE
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE EXECUÇÃO CRIMINAL DEECRIM
3a RAJ BAURU
EMENTA: HABEAS CORPUS
EXECUÇÃO PENAL
IMPETRAÇÃO
VISANDO ASSEGURAR AO PACIENTE A BENESSE DA PRISÃO
DOMICILIAR, ANTECIPANDO-SE A PROGRESSÃO DE REGIME POR
CONTA DE ALEGADO RISCO DE CONTÁGIO PELA PANDEMIA
COVID-19.
DECISÃO QUE INDEFERIU A BENESSE DA PRISÃO DOMICILIAR
SUFICIENTEMENTE MOTIVADA, EXPOSTAS AS RAZÕES DE DECIDIR E
NÃO SE DEDUZINDO QUALQUER IRRESIGNAÇÃO NO JUÍZO DE
ORIGEM.
IMPETRAÇÃO EXCEPCIONALMENTE CONHECIDA
PLEITO DE
MODIFICAÇÃO OU REEXAME DO JUÍZO DE INDIVIDUALIZAÇÃO DA
SANÇÃO PENAL, NOTADAMENTE QUANTO À FIXAÇÃO OU MUDANÇA
DE REGIME DE CUMPRIMENTO DA PENA, QUE É ESTRANHO AO
CABIMENTO DE HABEAS CORPUS
PRECEDENTES
DIREITO
ALEGADO QUE SE MOSTRARIA CONTROVERSO, OBSERVADA A
TOMADA DE PROVIDÊNCIAS PELA ADMINISTRAÇÃO PENITENCIÁRIA
EM RAZÃO DA PANDEMIA COVID-19, OBEDECIDA NO QUE IMPORTA A
RECOMENDAÇÃO
CNJ
62/2020

CONSTRANGIMENTO
ILEGAL
EVIDENTEMENTE NÃO CARACTERIZADO ORDEM DENEGADA.
Cuida-se de Habeas Corpus, com pedido de liminar,
impetrado pelo Defensora Pública MARIA CECILIA REMOLI DE SOUZA
LOPES e pelo estagiário FABIO DI SALVO ARTHUR em favor de JOÃO
CARLOS CAETANO, sob a alegação de que estaria ele sofrendo ilegal
constrangimento por parte do MM. Juízo da Unidade Regional de
Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 3a RAJ Bauru
nos autos no 0012466-73.2018.8.26.0041.
Em suma, aponta que as condições do cárcere são
precárias e que diante da pandemia ocasionada pelo COVID-19 deve o
paciente, dar continuidade ao cumprimento de sua reprimenda em prisão

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2136455-40.2020.8.26.0000 -Voto no 20.148
3
domiciliar nos termos nos termos da Recomendação no 62, de 17 de março de
2020, do CNJ e da decisão proferida pelo Ministro Marco Aurélio nos autos
da ADPF no 347, havendo afronta, ainda, à Súmula vinculante 56 do STF.
Pugna, assim, pela concessão da prisão domiciliar (fls. 01/30).
Denegando-se o pleito de liminar e reputando-se, na
oportunidade como dispensável a requisição de informações ao MM Juízo a
quo (fls. 58/62), a d. Procuradoria Geral de Justiça se manifestou pelo não
conhecimento e, no mérito, pela denegação da ordem (fls. 67/78), vindo
conclusos a esta relatoria em 06 de julho de 2020.
É o relatório necessário.
De início fica o registro de que a presente impetração
nem era de ser conhecida, cuidando-se de matéria afeita à execução penal e
requerendo-se nesta via estreita, sem prévia manifestação do juízo
competente, o imediato deferimento de benesses. E como já se decidiu, é
inadmissível o manejo do writ para agilizar expedientes relativos à execução
(HC no 217.429/SP, rel. Min. Gilson Dipp, j. em 13.3.2012; HC no
240.610/RJ, rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, j. em 4.10.2012).
Sem embargo disso, conheceu-se aqui da impetração,
anotada a absoluta impropriedade da análise de matéria fática nesta via,
caracterizada pelo rito célere e pela cognição sumária (Ag no RHC no
86.550/SP, rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, j. em 7.12.2017), até
porque, salvo casos excepcionais de ilegalidades ou abuso de poder
flagrantes, são estranhos ao cabimento do habeas corpus pedidos de
modificação ou reexame do juízo de individualização da sanção penal,
notadamente quanto à fixação ou mudança regime de cumprimento da pena,
a requerer aprofundada análise dos elementos dos autos referentes ao fato
criminoso, às suas circunstâncias, às suas consequências, aos antecedentes, à

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2136455-40.2020.8.26.0000 -Voto no 20.148
4
conduta social, à personalidade e aos motivos do agente (grifo nosso) (HC no
9035923-56.2008.8.26.0000, rel. Oliveira Passos, j. em 2.7.2008). Pacificado
esse entendimento inclusive (HC no 121.110/RS, rel. Min. Cármen Lúcia, j.
em 30.9.2014; HC no 107.976/RJ, rel. Min. Luiz Fux, j. em 24.4.2012).
E no caso, cumprindo breve relato, vê-se que o paciente
JOÃO CARLOS CAETANO foi processado e condenado nos autos da ação
penal no 0000114-75.2016.8.26.0616, como incurso no artigo 33, caput, c.c. o
40, III, ambos da Lei no 11.343/06, e no artigo 329, caput, do Código Penal,
em concurso material, recebendo a reprimenda de 08 anos, 10 meses e 20
dias de reclusão e 02 meses e 20 dias de detenção, no regime fechado, e
888 dias-multa, no piso, porque no dia 22 de janeiro de 2016, por volta das
11h30min, na rua Desidério Jorge, próximo ao no 1121, Vila Natal, na cidade
e comarca de Mogi das Cruzes, nas imediações de igreja (30 metros) e de
estabelecimento de ensino (400 metros), guardava e, depois, trazia consigo,
para comercialização e fornecimento a terceiros, em atividade de tráfico
ilícito de entorpecentes, 01 porção de cocaína (0,9g), substância entorpecente
que determina dependência física e psíquica, sem autorização legal, ocasião
em que opôs-se à execução de ato legal, mediante violência ao policial civil
Maurimar Batalha, funcionário competente para executá-lo.
Segundo o apurado, policiais civis rumaram ao local
indicado para apurar delação anônima a indicar o tráfico de drogas, ocasião
em que, em breve campana, observaram o acusado atendendo pessoas. Ele
recebia de dinheiro de pessoas e dirigia-se a outro local nas proximidades
para buscar o entorpecente, após retornava e servia o usuário (conf.
denúncia).
Inconformada, apelou a defesa, sendo, na sequência,
expedida a respectiva guia de recolhimento provisória, dando-se início ao

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2136455-40.2020.8.26.0000 -Voto no 20.148
5
processo de execução penal no 0012466-73.2018.8.26.0041, atualmente em
trâmite perante a Unidade Regional de Departamento de Execução Criminal
DEECRIM 3a RAJ.
O paciente iniciou o cumprimento da pena em
22.01.2016 (data do flagrante). O apelo da Defesa foi desprovido, transitada
em julgado a condenação em 29.04.2019 (fls. 434/451 e 481 da ação penal).
Ele foi progredido ao regime semiaberto em 30.10.2019
(fls. 143/144 da execução penal) e requerida a concessão da prisão domiciliar,
houve o indeferimento nos seguintes termos: “... não se desconhece os
elevados propósitos que redundaram na edição da Recomendação n. 62 do
Conselho Nacional de Justiça. Referida edição, sem sombra de dúvidas, foi
extremamente oportuna, necessária e digna dos mais elevados encômios, por
se reconhecer o princípio da dignidade da pessoa humana como fundamento
do Estado Democrático de Direito, o que exige do Poder Judiciário,
respostas cada vez mais urgentes e eficazes à complexidade crescente das
relações sociais, sobretudo, em um momento de crise em um País com
dimensões continentais e com diferenças estruturais, problemas e realidades
sócio-culturais da mesma proporção. Assim, considerada essa premissa e
como toda Recomendação é um conselho, um aviso, uma advertência, ela
deve ser considerada não de forma automática, sem reflexão e ponderação
das circunstâncias fáticas existentes, sob o risco de desvirtuar a real
intenção/objetivo do Órgão do que a criou. Não se trata, portanto, como
pretende fazer crer o nobre causídico, de ordem de soltura imediata,
indiscriminada para todas as hipóteses ali mencionadas, sem análise
pormenorizada, das situações nela invocadas. Aliás, nesse sentido, o C.
Supremo Tribunal Federal, por seu Plenário, em sessão de 18.03.2020,
deixou bem claro como os magistrados deveriam proceder, ao negar, por

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2136455-40.2020.8.26.0000 -Voto no 20.148
6
maioria, referendo à medida cautelar que havia sido concedida na
ADPF347/DF, do STF. Cumpre esclarecer que o Poder Judiciário tem plena
ciência de que o momento de pandemia pelo qual passamos é grave e
excepcional em termos de saúde pública, com seríssimo quadro de
emergência sanitária, tanto que vem adotando diversas posturas urgentes e
excepcionais para cumprir seu papel constitucional em situações, muitas das
quais, inéditas. E tal como no caso em voga, dadas as circunstâncias
mencionadas, exige-se nesse momento redobrada cautela e prudência, para
que não nos esqueçamos que há um arcabouço legal vigente e um quadro de
emergência
sanitária,
cujas
decisões
podem
trazer
consequências
impactantes, seja quanto aos riscos de agravamento da situação pandemia,
seja no tocante a saúde do próprio interessado, além dos riscos para a
sociedade em geral que se encontra em isolamento social. No caso do
processo, o requerimento é genérico e não se demonstrou qualquer situação
concreta na unidade em que o sentenciado se encontra, a justificar a
aplicação de medidas excepcionais de abrandamento do rigor penitenciário.
Lembro a existência de políticas públicas de âmbito nacional especificas de
enfrentamento da crise, inclusive, no sistema prisional, qual seja, a Portaria
Interministerial, n. 7, de 18 de março de 2020, editada pelo Ministro de
Estado da Justiça e Segurança Pública e pelo Ministro de Estado da Saúde,
que estabelece medidas de enfrentamento da emergência de saúde pública de
importância internacional decorrente do coronavírus (covid-19), nos termos
da Lei no 13.979, de 6 de fevereiro de 2020, no âmbito do Sistema Prisional.
Por fim, o requerente também não trouxe qualquer documento, ainda que
indiciário, a demonstrar existência de algumas das hipóteses do artigo 117
da LEP, que permita a análise do pedido à luz do referido dispositivo legal.
Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de prisão domiciliar formulado em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2136455-40.2020.8.26.0000 -Voto no 20.148
7
favor do sentenciado João Carlos Caetano, MT: 839519-6, RG: 42458956,
RJI: 181388146-94, Centro de Progressão Penitenciária II de Bauru.” (fls.
177/179 da execução penal).
Fica o registro, por oportuno, que a decisão ora
questionada expôs motivação suficiente, afastando as alegações do pedido
com base em legislação e precedentes jurisprudenciais, além de examinadas
as circunstâncias do fato, a concluir pela inexistência de risco concreto à
saúde do paciente pois não comprovada de plano a inviabilidade do
tratamento no local.
Satisfeita assim a exigência constitucional (art. 93, IX, da
CF) até porque não se confunde a fundamentação breve com a ausência de
motivação ensejadora de nulidade, e como já se decidiu, não é exigência
constitucional de motivação que sejam corretos, no entender das partes, os
fundamentos da decisão (Questão de Ordem no AI no 791.292/RS, rel. Min.
Gilmar Mendes, j. em 23.6.2010).
De resto, sem deduzir-se qualquer irresignação recursal
na origem, vindo a Defesa manejar o presente 'writ' e utilizar-se dessa via
estreita, ao que parece, como meio de impugnação do decidido, tão somente
reiterados os argumentos nesta impetração, cabe ver, então, que o Plenário do
c. Supremo Tribunal Federal, no último dia 18 de março, à unanimidade,
acompanhou o entendimento do e. Min. Relator Marco Aurélio sobre a
ilegitimidade de amicus curiae para requerer medida cautelar, divergindo
todavia quanto à recomendação inicialmente exortada aos juízes de execução
penal, porquanto nos termos da recente Recomendação 62/2020 do Conselho
Nacional de Justiça, a trazer orientações aos Tribunais e aos magistrados
quanto à adoção de medidas preventivas contra a propagação do novo
coronavírus (Covid-19) no âmbito dos sistemas de justiça penal e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2136455-40.2020.8.26.0000 -Voto no 20.148
8
socioeducativo, já se sugeriu a reavaliação de prisões provisórias e de prisões
preventivas com prazo superior a 90 dias ou que resultem de crimes menos
graves, bem como que sejam avaliados, pelos juízes da execução (grifo
nosso), a concessão de saída antecipada nos casos previstos em lei e na
jurisprudência, o cronograma de saídas temporárias em aderência a planos de
contingência elaborados pelo Executivo e, ainda, a possibilidade de opção
pela prisão domiciliar aos presos em regime aberto ou semiaberto.
Nessa linha mostra-se evidente a tomada de providências
pela Administração, como se vê do teor da Resolução SAP 40, de 18 de
março de 2020, a disciplinar as visitas em Unidades Prisionais do Sistema
Penitenciário do estado de São Paulo em caráter temporário e emergencial,
anotada ainda a expressa previsão legal de possibilidade de o Diretor do
estabelecimento penal determinar a permissão de saída sem intervenção
judicial, se for necessário o tratamento médico extramuros (art. 120, II, c.c. o
art. 14, par. único, da Lei 7.210/84).
Tampouco se pode olvidar que, nos termos de ofício da
Secretaria de Administração Penitenciária SAP ao Exmo. Corregedor Geral
da Justiça, em 8.4.2020, foram implantadas “medidas preventivas de higiene,
tais como o aumento da frequência de limpeza de todos os espaços de
circulação e permanência das pessoas privadas de liberdade; (...) ampliação
do fornecimento de material de limpeza e material de higiene para atender a
atual demanda”, além da “disponibilização aos profissionais de saúde
termômetros e outros materiais de insumo, tais como: luvas, máscaras e
álcool em gel, visando à proteção dos envolvidos”.
E afigurando-se controverso o direito alegado até porque
não está o paciente no regime aberto, evidente que não se demonstrou aqui,
cabalmente, ato atual comissivo ou omissivo da autoridade coatora que possa

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2136455-40.2020.8.26.0000 -Voto no 20.148
9
ser inquinado de ilegalidade, sanável pela via deste writ.
Vale dizer, proferida decisão fundamentada, por
autoridade competente, previsto na lei o recurso cabível, inexiste
constrangimento ilegal manifesto no caso.
Ante o exposto, CONHECE-SE DA IMPETRAÇÃO E
DENEGA-SE A ORDEM.
IVANA DAVID
Relatora